Tribunal: TJMT
Processo: 1008688-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008688-82.2022.8.11.0000
Agravante: NESTLE BRASIL LTDA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NESTLE BRASIL LTDA., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1012463-79.2022.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, nos autos do processo administrativo no 51.001.004.17-0033258, o órgão de defesa do consumidor aplicou multa administrativa, no valor de cem mil reais, por violação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Argumenta que, não há falar em propaganda enganosa, uma vez que, a promoção foi elaborada dentro das normas que regulamentam este tipo de campanha.
Afirma que não houve prejuízo ao consumidor, pois a informação sobre a limitação de prêmios, consta do endereço eletrônico e no regulamento da promoção.
Alega que, a multa foi arbitrada em dissonância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Aduz que, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, a apresentação de apólice de seguro garantia enseja a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da exigibilidade da multa administrativa.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de crédito não tributário, admite-se o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária para fins de suspensão da exigibilidade do débito. Este é o caso dos autos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ.
1. O entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).
2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)
Feitas estas considerações, garantido o Juízo, inexiste óbice, ao decreto de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, tendo em vista o oferecimento de seguro garantia, no valor do débito discutido nos autos e acrescido de 30%, conforme previsto na lei.
Posto isso, vislumbro, por ora, a plausibilidade do direito invocado.
De mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, uma vez que, acaso não suspensa a exigibilidade da multa administrativa, poderia o Credor praticar atos que possivelmente implicariam em óbices ao regular exercício da atividade empresarial da Recorrente.
Posto isso, evidenciado que, em princípio, a decisão agravada encontra-se em dissonância à orientação do Tribunal da Cidadania, bem como, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a modificação da decisão objurgada.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da exigibilidade da multa administrativa.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator